Tribunal: STF
Processo: RE 1568742
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO COMERCIAL. DESNECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EMBASAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA NO VETOR ANTECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA FAVORÁVEL NO JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. NA PARTE CONHECIDA - NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XLVI, da CF. Requer: (i) desclassificação do “crime imputado ao apelante para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06”; (ii) “subsidiariamente, seja afastada a circunstância judicial de maus antecedentes atribuída ao apelante em respeito a presunção da inocência com o redimensionamento da pena-base e a consequente aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima (2/3), com aplicação no regime aberto nos termos da Lei invocada”.



    O recurso é inadmissível.



    A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.319.176-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MOTIVAÇÃO DOS ATOS JURISDICIONAIS. TEMA 339 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010).



    2. A pretensão de ver reconhecida, in caso, o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta, tendo em vista as teses defensivas de que “O acórdão recorrido se esquivou de apontar (i) o número de balanças apreendidas, (ii) a quantidade de porções de drogas apreendidas, bem como suas características, (iii) os critérios utilizados para afirmar que a droga seria suficiente para elaborar 830 cigarros de maconha”, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. Ao contrário do que busca demonstrar o agravante, a fixação do regime inicial mais gravoso não se baseou única e exclusivamente a partir da reincidência, de modo que a fundamentação adotada pelo juízo a quo revela-se idônea. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, confiram-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.489.025-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno.



    Com efeito, a “questão relativa à aplicação do tráfico privilegiado na situação em apreço, (...) possui natureza eminentemente infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso pela estreita via extraordinária. Precedentes” (ARE 1.557.335-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, confira-se o ARE 1451117-AgR, Rel. Min. André Mendonça, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TEMA 182/RG. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO.



    1. Este Tribunal rechaçou a repercussão geral da controvérsia acerca da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo Juízo sentenciante, ante a natureza infraconstitucional do debate (Tema 182/RG, AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/08/2009, p. 25/09/2009).



    2. O acórdão recorrido afastou a minorante por considerar que o conjunto da prática delitiva — isto é, porque, para além da natureza, diversidade e quantidade das drogas apreendidas, houve o concurso material com o crime de associação para o tráfico — evidenciava que o tráfico tratado era realizado com habitualidade profissional (dedicação à atividade criminosa). Precedente.



    3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto a esse ponto, seria indispensável a reanálise do material fático probatório dos autos, expediente vedado nesta etapa processual, conforme Súmula 279/STF. Precedente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator